Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-15.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Veículo automotor - Acidente de trânsito - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurado em face de condutor e de proprietário de veículo envolvido no sinistro – Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção – Recursos das partes – Parcial reforma do julgado, unicamente para melhor delimitação do ônus sucumbencial

Ementa:
Veículo automotor - Acidente de trânsito - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurado em face de condutor e de proprietário de veículo envolvido no sinistro – Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção – Recursos das partes – Parcial reforma do julgado, unicamente para melhor delimitação do ônus sucumbencial relativo à lide reconvencional – Cabimento – Incontroversa constatação de que o evento lesivo foi causado pelo corréu Edson – Arguição de ilegitimidade processual passiva do proprietário Tiago – Inconsistência jurídica – Responsabilidade que decorre do dever de guarda que recai sobre o bem – Valor da condenação que deve se limitar ao montante do prejuízo causado no bem sinistrado – Correto reconhecimento – Danos que não foram superiores a 75% do preço do automóvel segurado, a ensejar no pretendido ressarcimento do valor de mercado do bem – Inteligência ao art. 7o, da Circular SUSEP no 269/2004, e art. 944, do CC – Pretensão de incidência do art. 940, do CC, com condenação da autora ao pagamento da quantia cobrada em excesso – Descabimento – Inexistência de má-fé – Precedentes.

Apelos da seguradora autora e do corréu Tiago desprovidos.

Apelo do corréu Edson parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000997-15.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante/apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., são
apelados EDSON INACIO ARRUDA e TIAGO AUGUSTO OLIVEIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso do corréu Edson e negaram provimento aos recursos da segurada
autora e do corréu Tiago. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.094
Apelação no 1000997-15.2016.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelantes e Apelados: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A; Tiago
Augusto Oliveira da Silva e outro
Classificação: Acidente de trânsito Ressarcimento de danos
f
EMENTA: Veículo automotor - Acidente de trânsito -
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de
segurado em face de condutor e de proprietário de
veículo envolvido no sinistro
Sentença de parcial
procedência da ação e da reconvenção Recursos das
partes Parcial reforma do julgado, unicamente para
melhor delimitação do ônus sucumbencial relativo à
lide reconvencional
Cabimento
Incontroversa
constatação de que o evento lesivo foi causado pelo
corréu Edson Arguição de ilegitimidade processual
passiva do proprietário Tiago Inconsistência jurídica
Responsabilidade que decorre do dever de guarda
que recai sobre o bem Valor da condenação que deve
se limitar ao montante do prejuízo causado no bem
sinistrado Correto reconhecimento Danos que não
foram superiores a 75% do preço do automóvel
segurado, a ensejar no pretendido ressarcimento do
valor de mercado do bem Inteligência ao art. 7o, da
Circular SUSEP no 269/2004, e art. 944, do CC

Pretensão de incidência do art. 940, do CC, com
condenação da autora ao pagamento da quantia
cobrada em excesso Descabimento Inexistência de
má-fé Precedentes.
Apelos da seguradora autora e do corréu Tiago
desprovidos.
Apelo do corréu Edson parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais,
fundada em contrato de seguro facultativo de veículo automotor,
ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e Residência S/A” em face de
Tiago Augusto Oliveira da Silva e outro, onde proferida sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 4.758,15,
corrigido monetariamente desde a data do desembolso e
acrescido de juros de mora legais contados da citação.
Sucumbência recíproca, com condenação de cada polo
processual ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
A lide reconvencional também foi julgada parcialmente
procedente para declarar a inexigibilidade do montante cobrado
em excesso, mediante reconhecimento de reciprocidade da
sucumbência, distribuída na proporção de 70% ao réu/reconvinte
e 30% à autora/reconvinda, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da reconvenção fls. 278/284.
Aduz a seguradora autora que o julgado carece de
parcial reforma à alegação, em síntese, de que juntou prova
documental, além do depoimento da segurada, no sentido de que
o veículo sinistrado suportou perda total. Defende que a apuração
sobre a ocorrência de perda total do bem não se trata de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
arbitrário, feito ao arrepio da lei e do contrato, mas sim estribada
em procedimento com base em informações técnicas em que se
apura a extensão dos danos, mormente aqueles causados em
partes estruturais que afetam a segurança do veículo. Aponta que
não poderia se furtar a pagar a indenização pactuada e, ante a sub-
rogação que se operou, a quantia exigida é devida em sua
integralidade - fls. 308/317.
O corréu Edson, condutor do veículo apontado
como causador do acidente, insiste na tese defendida em sede de
reconvenção no sentido de que seja reconhecida a má-fé da
seguradora autora e sua condenação ao pagamento do excesso
exigido, nos termos do art. 940, do Código Civil. Insurge-se,
ainda, contra o critério utilizado na distribuição do ônus
sucumbencial quanto à lide secundária, devendo ser utilizados os
mesmos parâmetros adotados na ação - fls. 320/328.
O réu Tiago, por sua vez, na condição de
proprietário do veículo envolvido, reitera a arguição de que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que não
concorreu para o evento e que o acidente foi provocado por
Edson, que não estava autorizado a utilizar seu veículo fls.
329/335.
Os reclamos foram interpostos tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Preparo apenas da autora, na medida em que os requeridos são
beneficiários de gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 339/353, 354/368 e 369/376
e 377/380, ao que vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo da autora e do corréu Tiago não
comportam acolhimento, enquanto o interposto pelo corréu
Edson merece ser parcialmente provido.
Restou
incontroverso
nos
autos
que
em
13.03.2015 o veículo automotor de propriedade de Tiago, marca
GM Celta de placas DMH 8972, era conduzido pelo réu Edson,
quando veio a interceptar a trajetória do bem segurado pela
autora, marca GM/Corsa Sedan Classic 1.6, de placas DMH
8187.
Ao argumento de que a empresa autora ressarciu a
segurada por força de perda total do automóvel, no valor de R$
15.818,80, descontado o montante arrecadado com a venda do
salvado, de R$ 6.600,00, pleiteou provimento jurisdicional no
sentido de condenar os réus ao pagamento da diferença apurada,
de R$ 9.218,80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Verifico que a digna Magistrada da causa
conferiu correto solucionamento à lide, mediante sentença
percucientemente fundamentada e que comporta mínima
modificação.
De proêmio, resta induvidosa a legitimidade
processual passiva do réu Tiago, na medida em que não há como
se olvidar que ao proprietário do veículo incumbe adotar todos os
cuidados necessários para a manutenção e utilização da coisa,
respondendo pelos danos causados por terceiros na condução do
automóvel, por força do dever de guarda que lhe impõe.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. DANOS. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SÚMULA No 188/STF. 1. O proprietário do
veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos
danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se
em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu
carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua
autorização, utilizem o veículo. 2. O STJ reconhece o direito de
sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos
termos da Súmula no 188/STF. 3. Agravo regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
provido. (STJ, AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016)
Ademais, como bem observou o Juízo da causa, a
testemunha Katiane apontou que Tiago “(...) deixa a chave e o
documento do carro acessível a qualquer pessoa que esteja na
residência e que o cunhado, o requerido Edson, frequenta a
casa com assiduidade, inclusive com pernoites, o que ocorreu
no dia.”
Tais
fundamentos
sequer
foram
alvo
de
impugnação específica no bojo deste recurso, ônus que incumbia
ao apelante, a teor do disposto no art. 1.010, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Superada tal questão, tem-se que a controvérsia se
cinge em identificar com precisão a extensão dos danos
ocasionados pelos réus, haja vista que o Edson questionou o fato
de a seguradora ter realizado o pagamento do veículo sinistrado
como se tivesse sofrido perda total, o que alega não ter ocorrido.
Invocou, para tanto, o art. 7o, “caput” e §1o, da
Circular SUSEP no 264/2004, in verbis: “Art. 7o - Será
caracterizada a indenização integral quando os prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem
a quantia apurada a partir da aplicação de percentual
previamente determinado sobre o valor contratado.
§ 1o - O percentual de que trata o caput deste
artigo deverá ser fixado nas condições contratuais e não
poderá ser superior a 75% (setenta e cinco por cento).”
A matéria restou bem solucionada em primeiro
grau, depois de detida análise ao laudo técnico/orçamento
elaborado pela autora, acostado às fls. 28/31, quando se observou
a existência de incongruência em seu teor.
Isso porque a informação no sentido de que os
montantes mencionados para reparação do bem que, de acordo
com o perito avaliador, atingiram 78,69% do valor do veículo
(fls. 30), colidem com a quantia identificada no orçamento para
reparo do automóvel, de R$ 4.758,15 (fls. 29).
Em outras palavras, a importância indicada como
necessária ao conserto avaliado não supera o valor de 75% do
bem, que deveria ser de, no mínimo, R$ 11.864,10 para efeito de
enquadramento do caso como perda total, mormente se
considerado o montante utilizado pela autora para indenizar sua
segurada, que foi de R$ 15.818,80 (100% da Tabela FIPE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É certo que não apenas o valor do reparo, mas
outros fatores devem ser levados em consideração na avaliação
da perda do veículo avariado, como por exemplo danos
estruturais ou outros prejuízos que comprometam a segurança do
bem.
Entretanto, nada há nos autos que sinalize nessa
direção. O próprio documento de fls. 28/31 é precário em
informações nesse sentido que, se existentes, deveriam ali ser
discriminadas expressamente por seu responsável técnico, o que
não ocorreu.
As fotografias de fls. 32/34 também não apontam
prejuízo significativo ao bem, devendo ser levado em
consideração, ainda, o fato de que, na nota de venda do salvado,
a autora fez constar a informação de que se trata de “veículo
recuperável”.
Não se discute aqui o dever de a seguradora
autora adimplir com sua obrigação contratual perante seus
segurados, devendo prezar, inclusive e sempre que possível, em
caso de sinistro, pelo pagamento da indenização correspondente
ao valor de mercado do bem.
Entretanto, ante a natureza desta lide regressiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
em razão do fato de que a indenização deve ser medida pela
extensão do dano (art. 944, do Código Civil), à ausência de
maiores subsídios técnicos que corroborem o fato de que os
prejuízos provocados pelo réu corresponderam aos alegados pela
autora, bem como em razão da existência de provas em sentido
contrário a tal conclusão, outro não poderia ser o desfecho
adotado a não ser aquele utilizado pelo julgado de piso, que
limitou o valor da condenação ao montante identificado no
laudo/orçamento de fls. 28/31, ou seja, R$ 4.758,15.
Oportuno observar que, em razão do caráter
técnico da controvérsia, seu solucionamento poderia ser
facilmente dirimido através de perícia indireta, mas a autora não
se desincumbiu de tal ônus, o que lhe incumbia a teor do
disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, já
que, instada a especificar as provas que pretendida produzir,
pugnou apenas pela produção de prova oral (fls. 238/239).
Com relação ao apelo do corréu Edson, tem-se
que a aplicação do art. 940, do Código Civil1, exige que, para a
imposição dessa penalidade, haja prova de que o credor agiu com
malícia e má-fé, ou seja, com dolo de prejudicar, o que não se
verificou no caso concreto.
1 Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as
quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele
exigir, salvo se houver prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nesse sentido: “Como assentado em diversos
precedentes, a incidência do art. 1.531 do CC/1916 (art. 940 do
CC/2002) supõe que, além da cobrança indevida, exista
procedimento malicioso do autor, agindo consciente de que não
tem direito ao pretendido. Não se pode afirmar má-fé com base,
tão só, na improcedência do pleito.” (STJ - 3a Turma - REsp
1.848.222-SP - Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO - j | 14.10.99 - DJU 13.12.99 -p. 142)
Todavia, razão lhe socorre, como já adiantado, no
que tange à necessidade de readequação do ônus sucumbencial
referente à lide reconvencional.
Nessa sede o réu apenas formulou pedidos
voltados à declaração e inexigibilidade do excesso cobrado e de
condenação da autora ao pagamento de tal quantia,
indevidamente exigida, logrando-se vencedor apenas no
primeiro.
Desta forma, haja vista o recíproco decaimento,
não há razão para que adotado critério distinto ao utilizado na
distribuição das verbas sucumbenciais da ação principal,
mormente em razão do resultado de tal lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Dessarte, faz-se mister o parcial acolhimento de
seu apelo tão somente para que as custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
fixados
na
reconvenção
sejam
distribuídos tal qual na ação, ou seja, na proporção de 50% para
cada parte.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, e diante do desfecho dos reclamos
da autora e do réu Tiago, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência arbitrados na ação principal em mais 1%, com a
observação de que tal percentual ora majorado não é devido pelo
requerido Edson.
Ante ao exposto, nego provimento aos apelos da
autora e do réu Tiago, e confiro parcial provimento ao interposto
pelo réu Edson, para o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica